Tribunal: CARF
Processo: 11080.731781/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731781/2014-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.094 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
JOSÉ CARLOS GIACOMUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em
30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-108.103, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 115 a 122:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2011, ano-calendário de 2010, na qual
se apurou crédito tributário no valor de R$ 113.287,16.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 13/14 e 16/21, e Demonstrativos de fls.
22/26, foram constatadas as seguintes infrações:
- dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 14.749,85, relativos à Clínica
de Cirurgia Plástica PortoBello Ltda. (R$ 9.000,00), à Associação Hospitalar Moinhos
de Vento (R$ 4.849,85) e à Associação dos Funcionários Públicos (R$ 900,00), tendo
em vista se referirem a serviços prestados a pessoas não incluídas na Declaração
(pacientes Fabiane e Vinícius), conforme documentos apresentados;
- omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – Tributação Exclusiva, no
valor de R$ 359.925,70 (R$ 493.203,77 recebidos menos R$ 133.278,07 declarados),
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731781/2014-65
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731781/2014-65

recebidos da empresa Whirlpool S/A (CNPJ 59.105.999/0001-86). A fiscalização
esclarece que se trata de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho
(processo no 0050000-82.2007.5.04.00.14), no valor líquido de R$ 432.272,83, que,
somado ao IRRF (R$ 76.387,36) e ao INSS reclamante (R$ 14.124,00), totaliza R$
522.784,19. Do referido montante de R$ 522.784,19 foi subtraída apenas a parcela
comprovadamente isenta de IR - FGTS (R$ 29.580,42), resultando em R$ 493.203,77
de rendimentos tributáveis.
Prossegue, ainda, a autoridade fiscal, narrando que: a) não foi apresentada planilha de
verbas contendo os cálculos da liquidação da sentença, conforme requisitado pelo
Termo de Intimação Fiscal no 2011/026440582514187 ou outros comprovantes do
processo judicial trabalhista que comprovassem adequadamente as parcelas isentas de
IR, além das relativas ao FGTS; b) não foi apresentada nota fiscal de serviço (pessoa
jurídica) ou recibo (pessoa física) que comprovasse adequadamente pagamento de
honorários advocatícios ou periciais.
- número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
indevidamente declarado – tributação exclusiva, alterados de 61 meses para 1,0 mês,
relativamente à Whirlpool S/A, em razão de não ter sido apresentada planilha das verbas
contendo os cálculos da liquidação da sentença, com a comprovação do número de
meses declarados, conforme requisitado por meio da referida intimação; e
- compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
recebidos acumuladamente – Tributação Exclusiva, no valor de R$ 206,24 (R$
76.593,60 menos R$ 76.387,36), conforme Certidão de Cálculo da Justiça do Trabalho
apresentada, não havendo IRRF em Dirf da fonte pagadora.
Cientificado do lançamento em 29/10/2014 (AR de fls. 27 e 96), ingressou o
contribuinte, em 13/11/2014, por seu procurador (fls. 07/10), com sua impugnação (fls.
02/04), e respectiva documentação. Em síntese:
- transcreve, parcialmente, a “Descrição dos Fatos”, no que tange às infrações omissão
de rendimentos recebidos acumuladamente e número de meses relativo a rendimentos
recebidos acumuladamente indevidamente declarado – tributação exclusiva, alterados
de 61 meses para 1,0 mês, concluindo que tal pretensão é absolutamente inapropriada e
indevida;
- quanto ao número de meses, faz referência a fls. do processo no 0050000-
82.2007.5.04.00-14 e ao Resumo dos Cálculos, em que ficaria comprovado que os
meses a que se refere o processo são de início em maio/2002 a final de abril/2007, com
menção a cópias anexas à peça de defesa;
- quanto ao rendimento tributável, contesta o total de R$ 493.203,77 recebidos, apurado
pela fiscalização, pretendendo a dedução de R$ 140.593,01 a título de honorários
advocatícios, do que resultaria um rendimento tributável de R$ 352.610,76, ressaltando
que os honorários foram pagos a Paulo de Freitas Soller, com referência a Ted do Banco
do Brasil, em 24/05/2010, e a Alvará para levantamento dos valores;
- entende que, comprovados os números de meses a que faz jus a indenização recebida,
bem como a comprovação dos honorários advocatícios pagos, restaria caracterizado o
equívoco praticado pelo Despacho, defendendo a sua anulação, com transcrição, neste
sentido, dos arts. 53 e 55 da Lei no 9.784/99;
- por fim, requer seja declarada insubsistente a Notificação de Lançamento.
Ao julgar a impugnação, em 18/6/19, a 7a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, recalculando o imposto
devido pelo regime de competência, o que resultou em R$ 12.893,78 de imposto suplementar a
ser recolhido, mais acréscimos legais, sem consignar ementa no decisum, nos termos da Portaria
RFB no 2.724, de 27/9/17.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731781/2014-65

Cientificado da decisão de primeira instância, em 4/7/19, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 129, o Contribuinte, por meio de seu representante (procuração de fl.
154), interpôs o recurso voluntário de fls. 333 a 371, em 30/7/19, alegando, em síntese, que:
- A fiscalização não considerou qualquer valor a título de honorários advocatícios
pelo fato de não ter sido apresentada nota fiscal ou recibo do serviço prestado, porém, pagou o
advogado por meio de TED, na boa fé, e apresentou o comprovante à fiscalização, no qual consta
o nome do advogado. Além do mais, na peça inicial e no alvará resta clara a relação de trabalho;
- A esse respeito, aduz, ainda que pediu por diversas vezes ao advogado o recibo
ou a nota fiscal, mas não foi atendido, tratando-se “de documento impossível para o Contribuinte
providenciar, tendo em vista que o destinatário dos honorários advocatícios negou-se a fornecê-
lo”;
- Sendo assim, diante das provas apresentadas, em que pese a não apresentação da
nota fiscal ou do recibo, requer o recálculo do imposto e a liberação da restituição.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Como visto no relatório acima, o Contribuinte questiona apenas a não
consideração dos honorários que teriam sido pagos ao advogado na ação trabalhista,
reproduzindo no recurso, basicamente, as alegações trazidas em sua impugnação.
Pois bem, inicialmente, em meu voto, apresentado durante a sessão de
julgamento, eu estava negando provimento ao recurso voluntário, visto que o Contribuinte não
apresentou recibo ou nota fiscal referente à despesa supostamente havida com serviços
advocatícios.
Contudo, o Contribuinte carreou aos autos o comprovante de transferência
bancária (TED) de fl. 56, informando a transferência de R$ 140.593,01 para PAULO DE
FREITAS SOLLER, em 24/5/10, o qual figura como procurador do Recorrente no Alvará da 14a
Vara do Trabalho de Porto Alegre de fl. 55, emitido em 17/5/10.
Diante desses elementos de prova, a Turma entendeu por bem converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) intime o advogado PAULO DE FREITAS SOLLER para:
a) Confirmar se a transferência bancária de R$ 140.593,01, objeto do TED de fl.
56, se refere a honorários advocatícios recebidos na ação trabalhista da qual
resultou o rendimento cuja tributação é discutida neste processo; e
b) Caso a transferência bancária não diga respeito a honorários advocatícios, para
que esse advogado informe o motivo da transferência.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731781/2014-65

Conclusão
Sendo assim, inclinei-me ao entendimento da Turma e subscrevo a presente
resolução para que a Unidade de Origem da RFB instrua os autos com as informações
solicitadas, devendo ser dado ciência ao Contribuinte do resultado desta diligência para que, a
seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital